Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007842-10.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ELIANE LEAL DE ARAUJO VENANCIO DA SILVA - CPF: 011.458.151-70 (EMBARGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCETAMINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. ART. 35-C, I, DA LEI No 9.656/98. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação, mantendo obrigação de cobertura do medicamento ESCETAMINA e afastando condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente os argumentos relacionados ao art. 10, §§ 4o e 13, da Lei no 9.656/98; e (
ii
) se há vício sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou minuciosamente a controvérsia, fundamentando a obrigatoriedade de cobertura na
situação de emergência

caracterizada por depressão grave refratária com ideação suicida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98.

4.
A alegada omissão não se configura, pois o julgado apreciou adequadamente a questão sob o prisma da
situação de emergência
, que constitui exceção legal expressa às limitações do rol da ANS.

5.
O art. 489, §1o, IV, do CPC/15 exige que a decisão enfrente argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi cumprido ao analisar a cobertura obrigatória em
situações de emergência
como fundamento central da decisão.

6.
A
situação de emergência
médica tem aplicação imediata e independe dos requisitos previstos no art. 10, §13, da Lei no 9.656/98, que se destinam a situações diversas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão com base na
situação de emergência
médica, que constitui exceção legal às limitações do rol da ANS.
2.
A circunstância de o Tribunal não adotar especificamente a tese defendida pela parte não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração dos argumentos apresentados
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007842-10.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ELIANE LEAL DE ARAUJO VENANCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
342794884
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
339523391
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Consignou-se, ainda, que, em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios foram distribuídos igualmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC
/15
, fixando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada litigante, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suma, a parte embargante alega
omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos relacionados ao art. 10, §4o da Lei no 9.656/98, que atribui à ANS competência para definir a amplitude das coberturas, bem como o art. 10, §13, incisos I e II, da mesma lei, que estabelece critérios específicos para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.

Argumenta que o medicamento ESCETAMINA não possui comprovação científica de eficácia para o tratamento de depressão, tampouco recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde, conforme exigido pela legislação. Sustenta que a conduta da operadora seguiu estritamente as determinações da agência reguladora, não havendo ilegalidade no ato administrativo que elaborou o Rol da ANS.

Defende que, mesmo com a alteração promovida pela Lei no 14.307/2022, que relativizou a taxatividade do rol, permanece a necessidade de comprovação científica ou recomendação técnica específica, requisitos não atendidos no caso concreto. Afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar especificamente sobre estes dispositivos legais, caracterizando vício que demanda correção.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID
343638889
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso no
ID
346246396
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007842-10.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ELIANE LEAL DE ARAUJO VENANCIO DA SILVA

V O T O

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado examinou minuciosamente a controvérsia e decidiu com fundamentação suficiente e adequada.

O acórdão embargado consignou expressamente que
:

“
[...] Quanto à obrigatoriedade de cobertura do medicamento

ESCETAMINA, a apelante fundamenta sua negativa na ausência do fármaco no Rol de

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e em seu caráter off-
label
, argumentando que

não há comprovação científica de sua eficácia para o tratamento da depressão.

A Lei no 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, estabelece em seu art. 10, §13:

[...]

Ademais, o art. 35-C, I, da mesma lei dispõe expressamente sobre a obrigatoriedade de cobertura nos casos "de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".

No caso em análise, a documentação médica acostada aos autos demonstra que a apelada apresenta quadro de depressão grave refratária aos tratamentos convencionais, não tendo obtido resposta satisfatória em pelo menos dois antidepressivos de classes distintas, além de manifestar ideação suicida concreta, configurando risco iminente à vida (ID 323459390).

Esta situação excepcional de emergência, caracterizada pelo risco à vida da paciente e pela refratariedade aos tratamentos convencionais, atrai a incidência do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, tornando obrigatória a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, independentemente de sua inclusão no rol da ANS. [...]”

A alegada omissão não se configura. O julgado apreciou a questão sob o prisma da
situação de emergência
, que constitui exceção legal expressa às limitações do rol da ANS. A circunstância de o Tribunal não ter adotado especificamente a tese defendida pela embargante não caracteriza omissão, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional de valoração dos argumentos apresentados.

O art. 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 exige que a decisão enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, o acórdão cumpriu esta exigência ao analisar a questão da cobertura obrigatória em
situações de emergência
, que constitui o fundamento central da decisão. A existência de outros argumentos não acolhidos não implica omissão quando a fundamentação adotada
se
mostra suficiente para sustentar a conclusão.

A

situação de emergência
médica, devidamente caracterizada pela documentação médica, constitui fundamento legal
suficiente para a obrigatoriedade de cobertura, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98. Esta norma tem aplicação imediata e independe dos requisitos previstos no art. 10, §13, da mesma lei, que se destinam a situações diversas daquela configurada no processo.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026